Tribunal: STF
Processo: AI 100747
Classe: AI
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1985-10-29
Data de publicação: 1985-10-29

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SUBIDA NEGADA: OBICES REGIMENTAIS NÃO
ULTRAPASSADOS.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROCEDENTE.
SOFRENDO O EXTRAORDINÁRIO, PARA SEU CONHECIMENTO PRELIMINAR, O
OBICE PREVISTO NO ART. 325,V,'A', DO REGIMENTO INTERNO DO S.T.F., E
NÃO TENDO SIDO ULTRAPASSADO PELA OCORRENCIA DE QUALQUER DAS
RESSALVAS PREVISTAS NO 'CAPUT' DAQUELE MESMO DISPOSITIVO
REGIMENTAL, NEGA-SE PROVIMENTO AO AGRAVO INTERPOSTO PARA OBTER O
PROCESSAMENTO DO APELO EXCEPCIONAL.
EMBORA SEJA CERTO QUE FOI ARGUIDA A RELEVÂNCIA DA QUESTÃO FEDERAL,
BEM COMO SUSTENTADO TER HAVIDO MALTRATO A DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL, AQUELA NÃO FOI ACOLHIDA, E QUANTO A ÚLTIMA ALEGAÇÃO
SEQUER SE TORNA ELA PASSIVEL DE EXAME SE NÃO FOI O TEMA
OPORTUNAMENTE PREQUESTIONADO (SUMULAS 282 E 356).